Tribunal: STF
Processo: HC 179141
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em habeas corpus por meio do qual se busca a progressão do paciente a regime prisional mais benéfico ou a sua colocação em prisão domiciliar, ante a comprovada debilidade física e mental do apenado, inclusive com risco de morte, ante sua dependência toxicológica. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifico que Relator do HC 548.350/SP concedeu a ordem “a fim de assegurar ao paciente o cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar, condicionada à submissão a tratamento contra drogadição, comprovado perante o Magistrado singular a cada 15 dias, o qual poderá submeter o apenado a outras condições”.
    Desse modo, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo regimental, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente